Tribunal: TJDFT
Processo: 0733850-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado da parte adversa. Alega que a decisão é omissa quanto à fundamentação da verba honorária em conformidade com o artigo 85 §2o do CPC, visto que a condenação em 10% do valor da causa resultou em honorários de apenas R$ 500,00. Assim, o acórdão teria deixado de observar as particulares da demanda, eis que trata de ação declaratória sem condenação em quantia certa, de modo que o proveito econômico é inestimável. Desse modo, conclui a necessidade de aplicar o artigo 85 §8o do CPC, com fixação de honorários pela equidade, sugerindo o seu arbitramento em R$ 1.500,00. Enfim, elenca dispositivos legais a título de prequestionamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 79486330.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento fixado acerca dos honorários advocatícios. A condenação a título de honorários em 10% do valor da causa resulta no valor de R$ 500,00, condizente com a complexidade da demanda. Relembra-se que a decisão é meramente declaratória, de modo que a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa é medida que se impõe nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95 (Art. 55. (...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa). Assim, há regramento sobre os honorários na Lei 9.099/99, que não deve ser afastado pelo simples fato de o valor dos honorários não alcançar a importância pretendida pelo patrono, sobretudo quando se considera que a demanda é considerada como causa de pequeno valor.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.